Tribunal: TJBA
Processo: 8030505-80.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030505-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

PACIENTE: WILLIAMS ROBSON DA SILVA QUIRINO e outros

Advogado(s): PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1º GRAU.

Advogado(s):

CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE ACUSADO DA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 33,

CAPUT,
DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003(TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO). FATO OCORRIDO NA DATA DE 03.05.2024. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA EM 04.05.2024, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA.

INOCORRÊNCIA
. MATERIALIDADE, INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA COMPROVADOS. PERICULOSIDADE DO PACIENTE DEMONSTRADA. HISTÓRICO CRIMINAL QUE EVIDENCIA A EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS POR CRIME DE RECEPTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES NOS ARTS. 312 E 313, DO CPP. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

PRISÃO DOMICILIAR.
INADMISSIB
I
LIDADE
. BENEFÍCIO QUE NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. IMPETRANTE QUE DEIXOU DE JUNTAR AOS AUTOS QUALQUER PROVA APTA A ENSEJAR A PRETENSÃO DEFENSIVA, LIMITANDO-SE A AFIRMAR QUE O PACIENTE POSSUI 06(SEIS) FILHOS. PRECEDENTES DO STJ.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.
80
30505-80.2024
.8.05.0000
, impetrado por Pablo Ciro de Santana Bandeira Nunes, advogado inscrito na
OAB/
PE

sob n.
30.950
,
em favor do Paciente,
WILLIAMS ROBSON DA SILVA QUIRINO
, sendo apontadas, como Autoridades Coatoras, o
Delegado de Polícia da 1ª Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim
e o
MM. Juízo d
o Plantão Unificado d
e 1º Grau
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
da ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGÁ-LA
, seguindo os termos do voto do Relator.